Tribunal: TJBA
Processo: 0527297-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 0527297-14.2017.8.05.0001 Apelante: Hélio Santos De Jesus Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Publico do Estado da Bahia Procurador de Justiça: Rômulo De Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS ROBUSTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE. SENTENÇA QUE ISENTOU O RÉU DE CUSTAS PROCESSUAIS. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Na mesma decisão, o magistrado afastou o pagamento de custas, por se tratar de réu assistido pela Defensoria Pública. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida; e (ii) se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade judiciária, diante da expressa isenção das custas pelo juízo de origem. III. Razões de decidir A condenação encontra-se lastreada em provas robustas, incluindo laudo pericial, auto de apreensão e testemunhos harmônicos de policiais, confirmando a posse da arma com numeração suprimida. A negativa de autoria apresentada pela Defesa carece de suporte probatório. O pedido de justiça gratuita carece de interesse recursal, tendo em vista que o réu foi isentado na sentença ao pagamento das custas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo desnecessária a comprovação de intenção de uso. 2. Isenção das custas processuais já deferido no juízo singular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 424823/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0527297-14.2017.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer em parte e julgar IMPROVIDO o recurso, nos termos do voto do relator.